Tribunal: STF
Processo: HC 214560
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 715.724/PE. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso temporariamente em 08/08/2018, pela suposta prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. II e IV (homicídio qualificado por motivo fútil e emboscada), 212 (vilipêndio de cadáver), ambos do Código Penal, e art. 244-B (corrupção de menor) da Lei nº 8.069, de 1990. Ao receber a denúncia, em 24/08/2018, o Juízo a quo converteu a custódia temporária em preventiva. Sucessivos pedidos de revogação da prisão preventiva não obtiveram êxito.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que indeferiu a ordem. Na sequência, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta o excesso de prazo da prisão, a perdurar, consoante aponta, desde 08/08/2018, sem que tenha sido formada definitivamente a culpa. Destaca que o processo encontra-se sem andamento há 7 meses, ausente decisão de encerramento da primeira fase do procedimento do júri.



    5. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da prisão. No mérito, busca a confirmação da providência.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco revelou a superveniência de sentença de pronúncia, formalizada em 02/05/2022, tendo sido mantida a prisão preventiva do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual do Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    10. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de excesso de prazo. Confira-se o trecho da decisão: 



    “Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura múltiplos delitos (homicídio qualificado, vilipêndio de cadáver e corrupção de menor) e com pluralidade de réus – 5.” (...)



    Ademais em anterior habeas corpus analisado por esta Corte Superior de Justiça, HC n. 647.585/PE, de minha relatoria, o Magistrado de primeiro grau afirmou que foram "impetrados vários habeas corpus o que demanda maior dilação processual, fazendo-se necessária a emissão de parecer do Parquet com posterior análise dos pedidos pelo Magistrado. Vê-se, ainda, na decisão supra transcrita que o Ministério Público apresentou seus memorias finais em 09/03/2020, enquanto a defesa do paciente apresentou seus memoriais tão somente em 15/09/2020, retardando a tramitação do processo" (fl. 25 do HC n. 647.585/PE).”



    11. Conforme se verifica do andamento processual, o paciente foi preso em 08/08/2018, sobrevindo denúncia, recebida em 24/08/2018. O Juízo, após instrução, realizada em junho e dezembro de 2019, e análise de inúmeras questões incidentais, proferiu sentença de pronúncia em 02/05/20221. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. A par disso, a complexidade é evidente, seja pelos múltiplos réus, seja pela quantidade de fatos imputados. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo e as decisões proferidas nas instâncias antecedentes, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que justifique o acolhimento da pretensão. 



    12. Há mais: jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a superveniência da pronúncia implica a superação do argumento de excesso de prazo da prisão. Nesse sentido:



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese superada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 207.997-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL IMPUTADA AO STJ. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a Corte conclui pelo não cabimento do writ, mas analisa as ilegalidades suscitadas. 2. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 3. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 4. Além disso, a discussão acerca do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução restou ultrapassada pela superveniência da decisão de pronúncia. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 176.373-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 15/12/2020; grifos nossos).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.   



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  Andamento processual consultado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco em 02/08/2022.